Tribunal: STF
Processo: RHC 52517
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.- AÇÕES PENAIS DIVERSAS. UNIFICAÇÃO.
IMPROCEDENCIA. II. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO,
FALSIDADE IDEOLOGICA E ESTELIONATO PRATICADOS EM CONDIÇÕES DE TEMPO
E LUGAR DIFERENTES, SENDO DIVERSAS AS VITIMAS. INEXISTÊNCIA DE
CONEXAO. CRIME CONTINUADO E PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE
CIRCUNSTANCIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO ANTE A POSSIBILIDADE DE
UNIFICAÇÃO DE PENAS. MEDIDA QUE SE AFIGURA INDICADA, AINDA MAIS QUE
UM PROCESSO ESTA SENTENCIADO. III. RECURSO NÃO PROVIDO.